Tribunal: TCU
Processo: 029.535/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de irregularidades no pregão eletrônico que tem por objeto contratação de empresa especializada para prestar serviços de manutenção predial de caráter preventiva e corretiva de risco e de demanda, de forma contínua.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, oferecida por Energiza Engenharia Eireli, em face de supostas irregularidades constantes do Pregão Eletrônico 8/2020, a cargo do Instituto Nacional do Seguro Social - Gerência Regional em São Paulo (INSS/SP), que tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de manutenção predial de caráter preventiva e corretiva de risco e de demanda, de forma contínua, no interesse da Administração, com fornecimento de materiais, peças e componentes, nas instalações prediais dos imóveis de unidades prediais vinculadas a Superintendência Regional Sudeste I do INSS, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a representação improcedente; 9.3. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, por ausentes os requisitos para sua adoção; 9.4. dar ciência à Gerência Regional em São Paulo do INSS, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no pregão eletrônico 8/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.4.1. divergência havida entre aspectos das exigências de qualificação técnicas constantes dos itens 9.32 e 9.33.1 do edital e suas correspondentes no item 8.4.2 do termo de referência, ferindo o princípio do julgamento objetivo; 9.5. indeferir, com fulcro no art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU, o pedido formulado pela representante, de ser considerada parte interessada no presente processo, mas autorizando, desde logo, a seus advogados, vista e cópia dos presentes autos, considerando que figuram entre os legitimados previstos no art. 62, caput e parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 316/2020; 9.6. encaminhar cópia deste Acórdão ao INSS e à representante, informando que o seu inteiro teor, incluindo o relatório e o voto que o fundamentam, poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.7. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, II, do Regimento Interno deste Tribunal.